Tribunal: TJES
Processo: 5000619-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000619-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA JOSE DE DEUS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE. LAUDO ELABORADO SEM EXAME PRESENCIAL. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA FORMAL EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E RISCO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de
Viana
, que deferiu tutela de urgência para determinar a
internação psiquiátrica involuntária
de paciente diagnosticado com
dependência química grave
, a requerimento de sua irmã.

O agravante alegou que o
laudo médico não era circunstanciado
e que teria sido emitido
sem exame presencial
, bem como a ausência de demonstração da
insuficiência de recursos extra-hospitalares
, em violação à
Lei nº 10.216/2001
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de laudo médico circunstanciado, elaborado após exame presencial, inviabiliza a determinação judicial de internação compulsória;
(ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para justificar a medida excepcional, à luz dos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana
e do
direito fundamental à saúde
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O paciente apresenta
histórico prolongado de uso de drogas ilícitas e álcool
, múltiplas internações anteriores e
recusa reiterada a tratamentos ambulatoriais
, conforme laudos médicos emitidos por psiquiatra que o acompanha desde 2022.

O relatório médico de
11/01/2025
descreve quadro de
risco iminente à integridade física
do paciente e de terceiros, evidenciando o agravamento da dependência e o envolvimento em situações de violência e ameaça por traficantes.

O
art. 4º da Lei nº 10.216/2001
condiciona a internação à insuficiência de recursos extra-hospitalares, o que se verifica no caso concreto, diante da ineficácia dos tratamentos anteriores.

A exigência de laudo circunstanciado com exame presencial
pode ser mitigada
em hipóteses de urgência e risco à vida, pois seria irrazoável exigir exame presencial de paciente que
recusa o tratamento e apresenta comportamento violento ou evasivo
.

A interpretação do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 deve ser conforme os
direitos fundamentais à saúde e à vida (CF, art. 196)
, não podendo formalidades processuais impedir a tutela imediata de tais bens jurídicos.

A jurisprudência do TJES admite a mitigação da exigência formal do laudo médico extremamente detalhado quando o conjunto probatório demonstra a urgência e o risco concreto da situação, reconhecendo a legitimidade da intervenção judicial em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de exame presencial no laudo médico não inviabiliza a internação compulsória quando demonstrada urgência e risco à integridade física do paciente e de terceiros.

A exigência do laudo circunstanciado deve ser interpretada de forma teleológica, à luz dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

A internação compulsória é medida excepcional, cabível apenas após esgotadas as alternativas terapêuticas extra-hospitalares, devidamente comprovadas nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5000619-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
MARIA JOSÉ DE DEUS

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão reproduzida em Id 11827555, por meio da qual o juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA JOSÉ DE DEUS
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o ora agravante providencie a internação psiquiátrica de José Francisco de Deus

Em suas razões recursais (Id 11827552), o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
o laudo médico apresentado não é circunstanciado, tendo sido elaborado sem o exame presencial do paciente;
II
)
não foi demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme exige a Lei nº 10.216/2001.

A decisão de Id 12064440 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id 12147754 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que José Francisco de Deus, irmão da autora, sofre de dependência química (cocaína e outros), é pessoa agressiva e faz acompanhamento médico – sem sucesso – há muitos anos, tendo sua situação se agravado nos últimos tempos. Consoante documentação médica acostada aos autos (Id 61357897, 35713474, 35713473 e 35713475 da origem), foi indicada a internação involuntária do paciente para tratamento da adicção e sua segurança.

Em casos análogos tenho me manifestado no sentido de entender que a interpretação da legislação aplicável à internação involuntária e compulsória deve ser realizada à luz do
princípio da dignidade da pessoa humana
e do
direito fundamental à saúde
, abarcando a integralidade da assistência e o quadro de risco iminente. Nessa senda, entendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, os laudos médicos apresentados (Id 61357897, 35713474 e 35713473) são suficientes para o deferimento da tutela provisória, em razão da necessidade imediata de preservação da vida e da saúde do paciente, e do risco à incolumidade física de terceiros.

A Lei nº 10.216/2001, que disciplina a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, busca prioritariamente a reinserção social e a utilização de recursos extra-hospitalares. Essa mesma norma, em seu artigo 4º, estabelece claramente que
a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
. Outrossim, a Lei nº11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, prevê em seu art.23-A, §5º, II, que a internação involuntária “
será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde”.

No caso em exame, não apenas os laudos de Id 35713474 e 35713473, anteriores à propositura da ação, mas também o laudo de Id 61357897, datado de 11/01/25 e assinado por profissional psiquiatra devidamente habilitado são claros e suficientemente detalhados ao indicarem o atual quadro de saúde do paciente e seu histórico, como se pode observar do seguinte excerto do laudo mais recente (Id 61357897):

[...]
Paciente em tratamento de dependência química de cocaína, álcool e thinner.
Abstêmio de álcool há 6 anos,
porém com recaídas recorrentes no uso de cocaína.
Família relata que ele está usando thinner diariamente desde novembro de 2021.
Já foi espancado devido briga por droga, tendo o braço esquerdo quebrado. Já passou por 4 internações para dependência química.
Na clínica Vitalli entre março de 2022 e maio de 2022. Após alta da clínica, recaiu 3 dias após a alta. Em setembro de 2022, após consulta, parou de fazer uso de thinner e desde então não tem usado mais, porém continua usando cocaína.
Tem trocado pertences na boca de fumo e feito dívida de drogas. Traficantes têm ido cobrar a família e está sofrendo ameaça, porém nem assim consegue parar o uso. Relata que paciente está usando diariamente, feito dívidas de drogas e a família está tendo que pagar. Passou por nova internação entre 27 de dezembro e 24 de fevereiro de 2024 em uma clínica de reabilitação em Jacaraípe. O mesmo recaiu no início de abril de 2024 novamente. Tem apresentado piora do uso, passando a fazer uso diário, se colocando em situação de risco novamente.

[...]

Solicito internação psiquiátrica involuntária em clínica especializada em tratamento de dependência química.

Como se depreende, o paciente possui longo histórico de uso de drogas e recusa outros tratamentos.
É justamente
tal
ausência de resultados, após
tantos
anos de
dependência
, que justifica a
ultima ratio
da internação.

Além disso, o quadro clínico se agravou, com relatos de que o paciente sofre ameaças e é agredido por traficantes e vende os objetos da casa.
O médico
psiquiatra
, Dr.
Sosthenes Delai
(CRM/
es

8874
)
, atestou o risco à integridade física do paciente e de terceiros
, o que configura as hipóteses de urgência e risco iminente que
também
justificam a medida.

Nesse diapasão, a exigência de que o laudo circunstanciado seja exaustivo e amplamente detalhado, bem como realizado após exame presencial do paciente se revela uma barreira irrazoavel e desproporcional em casos de dependência química grave ou transtorno mental, nos quais o paciente, em razão da doença,
recusa expressamente a avaliação e o tratamento
. Não é razoável exigir-se que uma pessoa que, em razão do transtorno mental e da dependência, não deseja ser internada ou tratada, compareça voluntariamente em sessões de avaliação de equipe multidisciplinar. A própria recusa é um sintoma do transtorno e do risco iminente, sendo que a dificuldade em obter o laudo circunstanciado, nos moldes estritos pretendidos pelo
E
STADO
, decorre diretamente da patologia que se busca tratar, não podendo ser um óbice à proteção da vida e da dignidade do indivíduo. A esse respeito, a jurisprudência deve orientar-se pela
mitigação da exigência formal
do laudo, quando o conjunto probatório demonstra a urgência e o risco concreto. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I
NTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUALIZADO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL EM CASOS DE URGÊNCIA E PERICULOSIDADE DEMONSTRADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer contra si ajuizada, que deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória do requerido, diagnosticado com esquizofrenia (CID F20) e dependência química de múltiplas substâncias (CID F19).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, inviabiliza a determinação de internação compulsória em face de quadro clínico grave, com risco à vida do paciente e de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado como condição para internação compulsória, mas a interpretação da norma deve considerar a realidade fática e os direitos fundamentais à vida e à saúde (CF, art. 196).

4. O laudo médico de 19/10/2023, embora anterior à decisão agravada, descreve quadro grave de esquizofrenia associado a drogadição, com falha comprovada de tratamentos ambulatoriais e risco iminente. O decurso temporal decorreu de entraves processuais, não sendo imputável à parte autora.

5. Fatos supervenientes, como a resistência agressiva do paciente à equipe de saúde encarregada da internação, confirmam a persistência do risco e corroboram a urgência da medida.

6. A jurisprudência admite a mitigação da exigência formal do laudo quando o conjunto probatório evidencia a imprescindibilidade da internação, diante de risco concreto à integridade física do paciente e de terceiros.

7. A juntada de novo laudo médico em contrarrazões (16/09/2024) confirma a gravidade do quadro clínico, supre eventual irregularidade formal e reforça a necessidade da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de laudo médico circunstanciado e atualizado pode ser mitigada quando o conjunto probatório demonstra urgência e risco concreto à vida do paciente e de terceiros.

2. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, quando esgotados os recursos extra-hospitalares.

3. O decurso do tempo processual não pode prejudicar a parte hipossuficiente que busca tutela jurisdicional para garantir o direito à vida e à saúde (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5008142-69.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 04/11/25). (grifo nosso)

Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que o laudo mais recente (2025), ora impugnado pelo agravante por supostamente não ter sido produzido após exame presencial do paciente, foi elaborado pelo mesmo médico psiquiatra que prescreveu o primeiro laudo, no ano de 2022 (Id 35713473), Dr. Sósthenes Delai (CRM/ES 8874), profissional, portanto, que acompanhou toda a evolução do paciente.

Em face de todo o exposto, entendo que o conjunto probatório carreado aos autos da ação de origem é suficiente para demonstrar a gravidade do quadro clínico, a insuficiência dos tratamentos extra-hospitalares e o risco iminente à integridade física do paciente e de terceiros, justificando a intervenção judicial para a internação compulsória, medida excepcional que visa resguardar o direito fundamental à vida e à saúde, à luz da interpretação do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001 em consonância com o arcabouço principiológico constitucional.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.